Tribunal: TJBA
Processo: 0006917-62.2009.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0006917-62.2009.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: KLEBER ALMEIDA DA SILVA

Advogado(s)
:
ALOISIO SANTOS DE CARVALHO FREIRE, JOSE MAURICIO VASCONCELOS COQUEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – DENÚNCIA ATRIBUINDO AO RÉU PRÁTICA DE CRIMES DE ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ART. 213, ‘CAPUT’, E ART.
214, ‘CAPUT’, C/C O ART. 69, ART. 224, ALÍNEA “A” E ART. 226, INCISO II, TODOS DO CP – VÍTIMA QUE CONTAVA MENOS DE 14 ANOS DE IDADE -
SENTENÇA JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO PARA CONDENAR O RÉU POR ESTRUPO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP), COM APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 12.015/09, QUE SE APRESENTARIA MAIS BENÉFICA AO CASO CONCRETO – APELAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOSITURA DA AÇÃO E DECADÊNCIA DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE QUEIXA, ALÉM DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO PRINCIPAL PELA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRELIMINARES REJEITADAS – INSUBSISTÊNCIA DAS ARGUIÇÕES DEFENSIVAS - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – VALOR PROBANTE DA PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA PELAS TESTEMUNHAS – DOSIMETRIA CORRETAMENTE APLICADA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I –
Denúncia atribuindo ao Réu
prática de crimes previstos no art. 213, ‘caput’, (estupro) e art. 214, ‘caput’ (atentado violento ao pudor), ambos c/c o art. 69 (em concurso material); art. 224, alínea "a" (com presunção de violência contra menor), bem assim com o art. 226, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro.

II –
Sentença que julga parcialmente procedente a ação penal para considerar o Acusado responsável pela prática de crimes de estupro e atentado violento ao pudor, esse último em continuidade delitiva, perpetrados antes do advento da Lei nº 12.015/2009, contra vítima menor de 14 (quatorze) anos, fixando-lhe, com fundamento no art. 217-A, c/c o art. 71, ambos do CP, pena total definitiva de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, assegurado, entretanto, o direito de recorrer em liberdade.

III
–
Recurso defensivo requerendo, preliminarmente, o reconhecimento da ilegitimidade do MINISTÉRIO PÚBLICO para o oferecimento da Denúncia por se tratar de crime de ação penal privada, nos termos do então vigente art. 225 do Código Penal, pugnando, em consequência, pelo reconhecimento da extinção da punibilidade em virtude da decadência do direito de Queixa, com respaldo no art. 107, inciso IV, do Código Penal. Para a hipótese de rejeição dos pleitos anteriores, requer seja declarada a nulidade do feito a partir da audiência de instrução por cerceamento de defesa. Quanto ao mérito, pleiteia a absolvição do Réu, nos termos do art. 386, incisos V e VII, do CPP, alegando inexistirem provas para respaldar sua condenação. Uma vez rejeitada a pretensão absolutória, a Defesa pugna, subsidiariamente, no sentido de que se faça incidir sobre os fatos o princípio da consunção, para reconhecer que as condutas imputadas ao Apelante se amoldam tão somente ao tipo descrito no art. 213,
caput
, do Código Penal, na forma vigente em 2005, com a fixação da pena no mínimo legal de 06 (seis) anos, mais benéfica que a pena prevista no art. 217-A do CP, além de extirpar-se da condenação o acréscimo aplicado pelo reconhecimento da continuidade delitiva, seja por ausência de fundamentação, seja por ofensa ao art. 384 do CPP (ID 82716523).

IV –
Preliminar de ilegitimidade do MINISTÉRIO PÚBLICO que não merece acolhida. Nada obstante
a Denúncia, somente tenha sido oferecida em junho de 2009, narra um crime de estupro cometido contra uma criança de 11 (onze) anos de idade, para a cuja persecução penal não se exigia representação da vítima, conforme jurisprudência da nossa

Corte Superior de Justiça, firme no entendimento de que
,
mesmo antes das alterações introduzidas pela Lei Nº 12.015/2009, o Ministério Público já era parte legítima para propor a ação penal pública incondicionada destinada a verificar a prática de crimes sexuais contra crianças, pois a proteção integral à infância é dever do Estado, conforme previsto na Constituição Federal
. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.012.086/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022).

V –
Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa que também não merece agasalho. O
fato de, durante a audiência de instrução, ter sido indeferida pergunta à vítima acerca de um vídeo no qual ela teria gravado cena de sexo oral, tal circunstância não se eleva, no caso concreto, a hipótese de cerceamento de defesa, dado que o fato a ser provado, ainda que verdadeiro, não teria o condão de descriminalizar as condutas imputadas ao Réu na peça acusatória. Aliás, conforme ressaltado pela julgadora singular, a lei assegura ao magistrado indeferir perguntas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, reportando-se, inclusive, à Súmula 593 do STJ, que considera configurado o
crime de estupro de vulnerável com a simples conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, “
sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente”.

VI –
Materialidade e autoria provadas não só
pelo

Laudo de Exame de Estupro (ID 81176235/6) que atesta a presença de desvirginamento antigo, bem como pelas declarações da vítima, desde a fase de Inquérito, corroboradas pela prova oral colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório, atestando, de modo consistente, as práticas delituosas referidas na peça inaugural.

VII -
Nos
crimes contra a liberdade sexual,
a exemplo do estupro, q
uase sempre perpetrados
na clandestinidade, longe de testemunhas, as
declarações da vítima assumem particular relevância, constituindo-se valioso elemento de convicção para o desfecho da lide, podendo, inclusive, alicerçar a condenação, sobretudo quando encontram respaldo no elenco probatório
. Precedentes jurisprudenciais.

VIII –
Condenação de rigor.
Embora a Denúncia se refira a
crimes de estupro
e de
atentado violento ao pudor
perpetrados, em cúmulo material, contra vítima menor de 14 anos, - com presunção de violência (art. 224 do CP) - perpetrados
entre os anos de 2005 e 2007
- antes do advento da Lei Nº 12.015/2009 -
,
o que afastaria, em tese, a aplicação retroativa do novo comando contido no art. 217-A do CP,

na hipótese vertente, contudo, por reunir em um mesmo tipo aquelas duas ‘fattispecies’,
conduz, na hipótese 'sub judice',
à fixação de uma única pena para as condutas atribuídas ao Acusado, com a subsunção dos fatos à figura do
estupro

de

vulnerável,
de conteúdo variado ou plurinuclear, o que afasta a incidência do concurso material de delitos (art. 69 do CP) apresentando-se, assim,, ‘in concreto’, mais benéfica ao Réu.

IX –
Não se há de cogitar, na espécie em exame, de consunção, subsidiariedade ou progressão criminosa. No caso dos autos, os atos libidinosos e a conjunção carnal com penetração foram perpetrados em contextos variados e ocasiões distintas, não havendo qualquer relação de dependência e subsidiariedade entre as diversas condutas.

X –
Dosimetria corretamente aplicada. Basilar estabelecida no menor patamar de 08 (oito) anos de reclusão, que permaneceu inalterada nas demais etapas, à míngua de atenuantes e agravantes, bem assim de causas de aumento e diminuição. Em seguida, considerando os inúmeros abusos sofridos pela vítima por cerca de quase 02 (dois) anos, a MM Juíza fez incidir sobre a pena aplicada, a título de continuidade delitiva (art. 71 do CP), um acréscimo na fração de 2/3 (dois terços), que se revela adequado ao caso, tornando, ao final, definitiva, em desfavor do Réu
,
pena de
13
(
treze
)
anos

e

04
(
quatro
)
meses

de

reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, na forma do art. 33, §2º, alínea “
a
”, do CP, assegurado o direito de recorrer em liberdade.

XI –
Parecer Ministerial pelo conhecimento e não provimento do Recurso.

XII -

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0006917-62.2009.8.05.0274,
provenientes da Comarca de Vitória da Conquista/BA, figurando como Apelante

KLEBER ALMEIDA DA SILVA
,
e Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso interposto, nos termos do voto condutor, mantendo-se integralmente a Sentença, por seus próprios fundamentos. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.

Salvador,